Tribunal: TJDFT
Processo: 0710084-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. TERMOS ADITIVOS CONTRATUAIS. DIFERENCIAÇÃO DE REAJUSTES ENTRE FUNCIONÁRIOS ATIVOS E INATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. PARIDADE IMPOSTA PELA LEI N. 9.695/1998. ARTIGOS 30 E 31 DA LEI. RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 279/2011 DA ANS. NÃO OBEDIÊNCIA. NORMA HIERARQUICAMENTE INFERIOR. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO APOSENTADO NAS MESMAS CONDIÇÕES DE COBERTURA ASSISTENCIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Figurando a seguradora como fornecedora de serviços de saúde e o segurado como destinatário final desses serviços, incidem as normas consumeristas, consoante entendimento sedimentado por meio da Súmula no 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
2. A Lei n. 9.656/98, em seus artigos 30 e 31, a fim de conferir uma continuidade na proteção à saúde do ex-funcionário, determinou que, com a extinção do vínculo empregatício (rescisão ou exoneração sem justa causa e aposentadoria), o beneficiário seja mantido nas “mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho”.
3. A Resolução n. 279/2011 admite a contratação de um plano privado de assistência à saúde exclusivo para seus ex-empregados demitidos ou exonerados sem justa causa ou aposentados, separado do plano dos empregados ativos, de sorte que a manutenção no plano poderá ocorrer com condições de reajuste, preço, faixa etária diferenciadas daquelas verificadas no plano privado de assistência à saúde contratado para os empregados ativos.
4. Verificando que a Resolução n. 279/2011, norma hierarquicamente inferior, restringe os direitos assegurados pela Lei n. 9.695/98, aos beneficiários do plano de saúde, tem-se que, neste aspecto, pode ser considerada ilegal, já que não atendeu necessariamente os limites impostos pela lei ordinária em referência.
5. O artigo 31 da Lei n. 9.695/1998 certamente alcança questões atinentes aos valores ou prêmios do contrato de plano de saúde, já que, sendo o intento do legislador assegurar ao ex-empregado a manutenção da assistência à sua saúde nos mesmos moldes que antes se submetia, o pagamento dos valores em sua integralidade, pelo beneficiário que perde o vínculo laboral, acrescido dos devidos reajustes, servem justamente para evitar o colapso da operadora.

6. Apelo conhecido e não provido.